Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de taxas condominiais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa.
2 – Ilegitimidade ativa. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “reconhecer a legitimidade do condomínio para figurar no polo ativo de ação de cobrança no Juizado Especial (...) sendo nítida a similaridade fática existente entre a cobrança de cotas condominiais e taxas de manutenção reclamadas por associações de proprietários e/ou moradores de loteamentos fechados, havendo em ambas as hipóteses baixíssima complexidade técnico-probatória, não se vislumbra motivo razoável para impedir - repise-se, em abstrato - que as referidas associações proponham a ação de cobrança no âmbito dos juizados especiais” (RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 07/06/2018). Caracterizada, pois, a legitimidade ativa da Associação autora para propor ação de cobrança perante os juizados especiais. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e reconhecer a legitimidade da AMCAD – ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHARACA 451 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS para figurar no polo passivo da presente demanda.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L